Tribunal: TJSP
Processo: 1096079-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Execução. Embargos à execução acolhidos para reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial. Inconformismo da embargada cessionária. Com razão. Contrato de cessão de cotas canceladas que diverge do contrato de consórcio. Desnecessidade de anuência prévia da administradora. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença reformada para julgar improcedentes os

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Execução. Embargos à execução acolhidos para reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial. Inconformismo da embargada cessionária. Com razão. Contrato de cessão de cotas canceladas que diverge do contrato de consórcio. Desnecessidade de anuência prévia da administradora. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução. Recurso provido.